Tribunal: TJDFT
Processo: 0743283-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743283-23.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA RODRIGUES NEVES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Patrícia Rodrigues Neves contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (id 69810649). Intime-se a apelante para que comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator